Tribunal: TJES
Processo: 5000755-82.2026.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000755-82.2026.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO HENRIQUE ARAUJO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000755-82.2026.8.08.0048

RECORRENTE:
DIEGO HENRIQUE ARAUJO

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA SISTÊMICA EM APLICATIVO BANCÁRIO. INDISPONIBILIDADE TEMPORÁRIA DE SERVIÇOS DIGITAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. CONSULTA AO SISBAJUD. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MÉRITO. INSTABILIDADE SISTÊMICA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESDOBRAMENTOS CONCRETOS E EXCEPCIONAIS. MERO ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios deduzidos em ação ajuizada em razão de alegada falha sistêmica nos serviços digitais disponibilizados pela instituição financeira recorrida.

Na origem, a sentença recorrida reconheceu a relação consumerista entre as partes e admitiu a ocorrência de instabilidade sistêmica nos canais digitais da instituição financeira no dia 12 de dezembro de 2025, concluindo, contudo, que os fatos narrados não extrapolaram a esfera dos meros dissabores cotidianos, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Preliminarmente, sustenta o recorrente a nulidade da sentença ao argumento de que o magistrado singular teria utilizado elemento probatório não submetido ao contraditório, consistente em consulta ao sistema SISBAJUD acerca da existência de outras contas bancárias em nome da parte autora, reputando configurada decisão surpresa e violação ao devido processo legal.

Todavia, não assiste razão ao recorrente. Isso porque, embora a sentença tenha mencionado a existência de múltiplos vínculos bancários em nome da parte autora, tal circunstância não constituiu fundamento exclusivo ou determinante do decisum, mas apenas elemento acessório utilizado para contextualização da análise do alegado dano moral. O núcleo central da fundamentação repousou justamente na compreensão de que a instabilidade temporária dos sistemas digitais, desacompanhada de consequências concretas graves, não configura violação apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

Ademais, nos Juizados Especiais vigora o princípio da instrumentalidade das formas, sendo imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo processual para reconhecimento de nulidade, o que não se verifica na hipótese. A mera irresignação da parte quanto aos fundamentos adotados pelo julgador não conduz, por si só, à nulidade da sentença.

Igualmente não prospera a alegação de quebra de imparcialidade objetiva. Ainda que se possa reputar desnecessária a referência à profissão da parte autora e ao histórico de demandas judiciais, verifica-se que tais observações não foram utilizadas de maneira discriminatória, tampouco alteram a conclusão jurídica alcançada, fundada essencialmente na ausência de comprovação de dano moral indenizável.

Rejeitam-se, portanto, as preliminares suscitadas no recurso.

No mérito, também não merece prosperar a insurgência recursal.

A falha sistêmica ocorrida em 12 de dezembro de 2025 restou efetivamente demonstrada pelos documentos acostados aos autos, inclusive por notícias e relatórios de monitoramento digital que indicam instabilidade generalizada nos serviços da instituição financeira recorrida.

Contudo, a mera indisponibilidade temporária de aplicativo bancário, desacompanhada de consequências excepcionalmente gravosas, não enseja automaticamente dano moral indenizável.

Embora o recorrente alegue ter enfrentado dificuldades para realização de pagamentos cotidianos e profissionais, não há nos autos comprovação de efetivo prejuízo material, perda de prazo, negativação, bloqueio definitivo de valores, comprometimento da subsistência ou qualquer outra circunstância apta a demonstrar violação concreta aos direitos da personalidade.

Os documentos juntados demonstram, no máximo, situação de transtorno momentâneo decorrente da indisponibilidade tecnológica enfrentada por diversos usuários do serviço bancário naquele período.

Cumpre registrar que o ordenamento jurídico pátrio não tutela todo e qualquer desconforto experimentado nas relações de consumo. A caracterização do dano moral exige lesão efetiva aos direitos da personalidade, circunstância não evidenciada na hipótese vertente.

A narrativa autoral revela frustração e inconvenientes decorrentes da instabilidade sistêmica, situação infelizmente compatível com os riscos inerentes à utilização de plataformas digitais amplamente difundidas na sociedade contemporânea, não sendo possível converter automaticamente toda falha tecnológica temporária em dever de indenizar.

Também não se verifica, no caso concreto, situação de absoluta impossibilidade financeira ou privação extrema apta a justificar excepcional reparação extrapatrimonial. A alegação de impossibilidade de realização de pagamentos específicos não veio acompanhada de prova concreta de repercussões relevantes ou permanentes.

Quanto à tese de desvio produtivo do consumidor, igualmente não merece acolhimento. Embora seja inegável que o recorrente tenha despendido tempo tentando solucionar o problema junto à instituição financeira, tal circunstância, isoladamente considerada, não possui gravidade suficiente para configurar dano indenizável, sobretudo diante da ausência de demonstração de efetivo comprometimento substancial de sua rotina profissional ou pessoal.

Assim, ausente demonstração de desdobramentos extraordinários aptos a superar a esfera do mero aborrecimento cotidiano, deve ser integralmente mantida a sentença de improcedência.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Contudo, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão do benefício da assistência judiciária gratuita, que ora defiro (art. 98, §3º, CPC).

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)